Tribunal: TJDFT
Processo: 0720889-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720889-72.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERSON RICARDO COLITA GRINKO RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DESPACHO Para viabilizar a homologação do acordo de ID. 52222951, venha assinado pelo advogado das duas partes. Intime-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital